Tribunal: TJMT
Processo: 1022112-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1022112-31.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: EDEMIR JUSTINIANO DE SOUZA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em face de decisão proferida pelo 1a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1031218-11.2021.8.11.0002, que determinou que os requeridos fornecessem os medicamentos Glargina 1000 UI/ml e Glulisina 100 UI/ml, diante do diagnóstico de diabetes mellitus, conforme prescrição médica.
Alega o Agravante a inobservância da hierarquização dos entes federados, uma vez que o juiz singular determinou que os requeridos disponibilizassem o medicamento que pertence a Relação Nacional de medicamentos Essenciais – RENAME – e faz parte do Componente de Assistência Farmacêutica no SUS, sendo, portanto, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.
Aduz que inobstante o parecer do NAT informar que a responsabilidade é estadual, o juízo a quo determinou bloqueio das contas do município de Cuiabá, desrespeitando o Tema 793 STF.
Destaca que se trata de tratamento de altíssimo custo para o Município, o qual é responsável pela Atenção Básica de Saúde.
Aduz afronta ao Tema 106 do STF, em sede de repercussão geral, requer seja determinada a suspensão do processo na origem, por se tratar de matéria referente ao tema 106 no sistema repetitivo, em acordo com o art. 1.037, inc. II do CPC e determinação da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, até julgamento dos Recursos Repetitivos representativos.
Ao final, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.”
Em sede de cognição superficial da matéria, vislumbro a presença dos requisitos ensejadores, para a concessão da medida.
Isso porque, o Município de Cuiabá, foi condenado a disponibilizar os medicamentos Glargina 1000 UI/ml e Glulisina 100 UI/ml, e, como sabido, se trata medicamento de alto custo, perfezando o total de R$496,20 (quatrocentos e noventa e seis reais e vinte centavos) conforme id.69246844) para um mês de tratamento, tendo o Juízo a quo determinado o bloqueio de valores referente a 3 meses de tratamento nas contas do Município de Cuiabá.
O Tema 793/STF, leciona que o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019.”
Além disso, o Enunciado 60, aprovado na II Jornada de Direito da Saúde, promovida pelo CNJ, orienta que:
Enunciado 60: A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.
Assim, em observância a Repercussão Geral, direciono o cumprimento da obrigação ao ente estatal.
Diante do acima exposto, ante a presença do pressuposto processual da plausibilidade do direito, DEFIRO o efeito pleiteado, até ulterior decisão final.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta no mesmo prazo.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora